Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 46477065 e considerando que já transcorreu prazo suficiente, defiro o derradeiro prazo IMPRORROGÁVEL de 5 (cinco) dias para cumprimento das diligências requeridas. Escoado o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004